Tribunal: TCU
Processo: 014.835/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Afonso Henriques Santos do Amaral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Afonso Henriques Santos do Amaral, vinculada à Fundação Universidade Federal do Maranhão, submetida, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato inicial de aposentadoria de Afonso Henriques Santos do Amaral, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.3.1. corrija o valor dos proventos do interessado, para que esteja de acordo com o cálculo da média aritmética, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades supramencionadas, em substituição ao ato aqui analisado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão.